Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746555-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736408-42.2021.8.07.0001 - ids 209823914; 213523277 – EmD improvidos) que, homologou o laudo pericial id 199768701, dando por encerrada a fase de liquidação de sentença por arbitramento, e intimou o credor para pagamento das custas referentes à fase que pretende iniciar e para promoção do cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do processamento e arquivamento do feito. Narra que, nos autos de ação civil pública, foi condenada ao pagamento de lucros cessantes relativos ao atraso na entrega do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser considerado o valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato da unidade habitacionais do empreendimento Top Life, erigido pela agravante. Alega, em suma, omissão no que tange ao índice monetário a ser utilizado para fins de atualização da quantia devida, bem como aos juros de mora, uma vez que a sentença nada mencionou a respeito, sustentando a aplicação da taxa Selic como índice único, na forma da Lei no 14.905/24 e CCB 406. Acrescenta ser descabida a fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, ante inexistência de previsão legal, salvo havendo litigiosidade excessiva, o que afirma não ser o caso. Aponta risco de dano no já apresentado pedido de cumprimento de sentença em que a agravante será intimada a pagar. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, por inexistir interesse recursal, já que a matéria não foi tratada na decisão agravada. Verifico que parte do objeto do presente recurso – aplicação da taxa Selic em relação aos juros de mora – foi objeto de decisão no Juízo a quo (id 133696303), quando foram estabelecidos parâmetros para o cálculo da liquidação de sentença, em 17/08/22: “(...). Por outro lado, em manifestação, a parte ré aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação de sentença, por tratar-se de obrigação ilíquida, e que deve ser aplicada a taxa SELIC. A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento para que incidam a partir da citação na ação de liquidação de sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário, uma vez que se trata de reparação de dano material decorrente de responsabilidade contratual. Relativamente à aplicação da Taxa Selic, conforme art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, será fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. No entanto, conforme se observa no contrato celebrado entre as partes, há previsão de aplicação de juros de mora no percentual de 1% em caso de inadimplência, a qual também deve ser aplicada em caso de atraso na entrega do imóvel. A decisão supra foi objeto do AGI 0733305-93.2022.8.07.0000, em que foi negado o provimento, conforme acórdão no 1.762.384, entretanto, naquele recurso não se insurgiu a agravante quanto à aplicação da Selic para cálculo dos juros de mora, operando-se, portanto, a preclusão. Não conheço, portanto do referido capítulo. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme a decisão id 133696303 – autos principais os lucros cessantes são devidos de 01/10/10 a 20/06/12. Não obstante o contrato celebrado pelas partes não estipule o índice de correção monetária em caso de inadimplemento (id 109209453 – autos principais), nem o título judicial disponha acerca do índice de atualização do débito, à primeira vista, a taxa Selic é inaplicável ao caso. Outrossim, os juros de mora foram definidos no contrato firmado entre as partes, não se mostrando viável a aplicação da Selic somente para cálculo da correção monetária, ante a impossibilidade de desmembramento da referida taxa, considerando que ela é composta pela soma do índice que reflete a correção monetária mais os juros moratórios, não podendo ser aplicada cumulativamente com outros índices de reajustamento. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator